Tribunal: TJMT
Processo: 0043185-31.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043185-31.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECADÊNCIA AFASTADA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de extinção do processo por decadência em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a higidez da constituição do crédito tributário. A embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na inicial, que não foi apreciado, nem foi determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento das demais alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de determinação de retorno dos autos à instância de origem para análise do pedido subsidiário formulado na ação anulatória, após o afastamento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão se configura quando o acórdão, ao afastar a decadência, deixa de determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito, especialmente em relação ao pedido subsidiário não examinado na sentença.

4.

A apreciação direta pelo Tribunal das alegações sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, sem prévia instrução, implicaria indevida supressão de instância, violando o devido processo legal.

5.

O art. 1.013, §2º, do CPC estabelece que, ao ser anulada sentença por vício processual, os autos devem retornar ao juízo de origem, salvo quando a causa estiver madura, o que não ocorre no caso.

6.

A jurisprudência do TJ-MT é firme no sentido de que a não aplicação da teoria da causa madura se impõe quando a matéria exige instrução probatória e não foi apreciada pela instância inferior.

7.

Não há omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN, tendo o acórdão fundamentadamente afastado sua incidência, reconhecendo a validade do lançamento com base no art. 173, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão se configura quando o acórdão, ao afastar a decadência, deixa de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito não analisado pela sentença.

2.

A devolução dos autos é necessária sempre que a causa não estiver madura para julgamento imediato em segundo grau, nos termos do art. 1.013, §2º, do CPC.

3.

A apreciação de matéria não enfrentada na instância de origem, que dependa de instrução probatória, configura supressão de instância vedada pelo devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §2º; CTN, arts. 150, §4º, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1049397-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

O colegiado reconheceu a tempestividade do recurso fazendário e afastou a decadência anteriormente declarada na sentença, concluindo que, inexistindo declaração ou pagamento antecipado pelo contribuinte, incide exclusivamente o prazo previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, razão pela qual a constituição do crédito tributário ocorrida em 13/12/2010 se deu dentro do quinquênio legal contado a partir de 1º de janeiro de 2006.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao desconsiderar documentos que, a seu ver, demonstrariam recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS nos períodos de apuração, o que atrairia a disciplina do art. 150, §4º, do CTN.

Alega, ainda, que o julgado deixou de se manifestar sobre pedido subsidiário formulado na petição inicial, referente à ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota, o que, em sua perspectiva, configuraria lacuna na prestação jurisdicional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vícios e afirmando que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já examinada pela Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial.

Embora não se verifique omissão quanto aos fundamentos determinantes do afastamento da decadência, é possível identificar lacuna referente ao pedido subsidiário formulado pela embargante na ação anulatória, o qual não foi examinado pela sentença, que se limitou a extinguir o processo com base no reconhecimento da decadência.

Ao reformar a sentença, esta Câmara afastou o óbice processual que impedia a análise do mérito, mas o acórdão não tratou das demais questões deduzidas na petição inicial, nem determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e apreciação da matéria, circunstância que demanda integração do julgado.

A devolutividade da apelação restringiu-se à verificação da tempestividade do recurso, da existência ou não de decadência e da validade da constituição do crédito tributário, matérias que foram suficientemente enfrentadas e definidas por esta Câmara.

Contudo, ao afastar a decadência, não se tornou possível prosseguir, em sede recursal, para o exame imediato das alegações relativas à ilegalidade e à inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, bem como dos argumentos decorrentes da natureza das operações realizadas, pois tais matérias não foram objeto da sentença e carecem de instrução probatória específica.

Dessa forma, a apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

A jurisprudência é firme no sentido de que, afastada causa que obsta o exame do mérito, o Tribunal deve devolver a análise ao juízo de origem quando inexistem elementos suficientes para julgamento imediato, conforme o art. 1.013, §2º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“(...) 7. A sentença que reconhece indevidamente a decadência incorre em
error in judicando
, impondo-se sua anulação para o regular julgamento do mérito. 8. Não se aplica a teoria da causa madura quando a causa não foi devidamente instruída na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. (...)
(...) 5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve matéria fática controvertida e não foi objeto de instrução na instância de origem.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10493970220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

O acórdão embargado, ao não determinar o retorno dos autos, deixou de explicitar providência indispensável à continuidade da marcha processual, o que caracteriza omissão sanável mediante embargos de declaração.

Registre-se que o inconformismo manifestado pela embargante quanto à inexistência de recolhimento antecipado do tributo não encontra guarida, pois o acórdão examinou a questão e concluiu, de forma fundamentada, pela inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN, reconhecendo que não havia elementos suficientes para afastar a incidência do art. 173, I, do mesmo diploma legal. Nesse ponto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida.

A lacuna verificável reside unicamente na ausência de determinação expressa para que o juízo de origem prossiga na análise do mérito da demanda, o que se impõe diante do afastamento da decadência.

Assim, ainda que não se modifique a conclusão do acórdão quanto à higidez da constituição do crédito tributário, é necessário completar o julgado, a fim de que o processo retorne à primeira instância para apreciação das questões que não foram decididas, em consonância com os limites impostos pelo sistema recursal e com o princípio do juiz natural.

Diante das razões expostas, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido subsidiário formulado na ação anulatória, prosseguindo-se na instrução e julgamento da causa nos limites estabelecidos pela legislação processual, permanecendo incólume o restante do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025